Tribunal: TJDFT
Processo: 0717871-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE SÓCIOS DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MEDIDA EXTREMA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por sociedade empresária contra decisão proferida nos autos de ação de dissolução parcial de sociedade com pedido liminar, que indeferiu a tutela cautelar requerida para o afastamento de dois sócios da administração. A recorrente alega a prática de atos lesivos à empresa, incluindo apropriação indevida de recursos, manipulação contábil, simulação de operações com empresa coligada e tentativa de diluição da participação societária dos minoritários. Requereu, além do afastamento, medidas de restrição patrimonial e a exibição de documentos contábeis de empresa terceira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o afastamento cautelar dos sócios da administração da sociedade empresária; e (ii) estabelecer se é possível deferir, em sede recursal, pedidos de exibição de documentos e imposição de restrições patrimoniais a empresa que não integra o polo passivo da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O afastamento cautelar de sócios administradores exige demonstração inequívoca de conduta lesiva atual ou iminente, capaz de comprometer o regular funcionamento da sociedade, o que não se verifica no caso, dada a ausência de prova robusta e de atualidade das irregularidades apontadas.
4. Os elementos coligidos aos autos, notadamente laudo contábil relativo a período pretérito, indicam possíveis inconsistências contábeis, mas carecem de contraditório e aprofundamento probatório, sendo prematuro o acolhimento das medidas pleiteadas.
5. A alegada aquisição de bens pessoais com recursos da sociedade e a realização de lançamentos contábeis irregulares não configuram, por si sós, risco iminente e irreparável à empresa, especialmente na ausência de demonstração de atualidade dos fatos.
6. A inexistência de atribuições administrativas formais por parte de um dos sócios impugnados fragiliza a pretensão de afastamento com base em exercício indevido da administração.
7. Não se pode determinar a exibição de documentos de empresa não integrante do polo passivo da ação, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
8. Pedido de nomeação de interventor judicial formulado diretamente no recurso não pode ser conhecido, por não ter sido objeto da decisão recorrida, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.